Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO PARA OUTRO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL. PREVENÇÃO NÃO RECONHECIDA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS C/C RETENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA E INSPEÇÃO JUDICIAL INDEFERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO RECONHECIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE INJUSTA E DESTITUÍDA DE BOA-FÉ. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de indenização de benfeitorias c/c retenção. A apelante sustenta que estaria evidenciada a prevenção da egrégia 5a Turma Cível ou de outro Desembargador da 8a Turma Cível em razão da anterior distribuição de recursos evolvendo imóveis localizados no mesmo edifício. Quanto ao mérito, alega que o imóvel se encontra ocupado com base em justo título e boa-fé, devendo lhe ser assegurado o direito de retenção por benfeitorias erigidas no bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões recursais discutidas consistem na análise (i) da prevenção de órgão ou de magistrado diverso para a relatoria da apelação; (ii) do pedido de tutela de urgência; (iii) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento de produção da prova pericial e de inspeção judicial e (iv) dos direitos à indenização por benfeitorias e de retenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há prevenção de órgão ou magistrado diverso, uma vez que a apelação foi corretamente distribuída em razão da anterior distribuição de agravo de instrumento em ação de imissão de posse associada no juízo de primeiro grau.
4. O requerimento incidental para concessão de tutela de urgência fica prejudicado com o julgamento e improvimento da apelação.
5. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova pericial e de inspeção judicial desnecessárias, não se divisando nulidade da sentença que se fundamentou nos elementos de prova documental coligidos sob contraditório para julgar o pedido de indenização da acessão e benfeitorias.
6. De acordo com o caput do artigo 1.219 do Código Civil, (O) possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
6.1. Observado, no caso concreto, que, por ocasião da celebração dos contratos de cessão de direitos sobre os bens, poderiam ser obtidas informações a respeito da sua situação registral, carece de amparo fático a o reconhecimento da boa-fé na cessão de direitos.
6.2. Em se tratando de ocupação de imóvel destituída de boa-fé, não há como ser assegurado ao ocupante o direito à indenização por benfeitorias e de retenção, na forma prevista no artigo 1.220 do Código Civil.
6.3. Tendo em vista que a fixação do valor de venda do imóvel em procedimento licitatório foi precedida de avaliação que levou em consideração apenas as benfeitorias erigidas em conformidade com o projeto arquitetônico apresentado, não há como ser imposta aos adquirentes a obrigação de indenizar as benfeitorias irregularmente realizadas.
7. O inadimplemento superveniente dos adquirentes do imóvel, sem que tenha sido promovida a execução extrajudicial da garantia fiduciária, e a mera instauração de procedimento investigatório pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, para apuração de irregularidades na licitação, não evidenciam circunstâncias aptas a inviabilizar o exercício do direito à imissão na posse do bem adquirido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Prejudicado requerimento incidental de concessão de tutela de urgência. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. O recurso regularmente distribuído com base no critério da prevenção pela anterior distribuição de agravo de instrumento referente a processo conexo obsta a redistribuição para outro órgão ou relator com esse fundamento.
2. Não há cerceamento de defesa, no indeferimento de pedido de produção de prova pericial e de inspeção judicial fundado na desnecessidade das provas para o julgamento da lide.
3. A indenização por benfeitorias não é devida ao possuidor de má-fé, sobretudo quando avaliadas, para efeitos de definição do valor de venda, no procedimento licitatório que culminou com a aquisição do bem pelos autores.
4. O julgamento do mérito da apelação cível e o improvimento do recurso torna prejudicado o requerimento incidental para que lhe seja concedida tutela de urgência.